Tribunal: TJBA
Processo: 8054387-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054387-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: FABIO HENRIQUE SOUZA ARAUJO

Advogado(s)
:
MARCELO GABRIEL SOUZA ARAUJO, LEONARDO PEREIRA MELLO MIGUEL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida pelo juízo de plantão, que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de internação de beneficiário, diagnosticado com risco de abdome agudo, em unidade aberta da rede credenciada, com multa diária por descumprimento.

2. O agravante sustenta a existência de cláusula contratual de carência para internação, requerendo a revogação da decisão. Pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Agravo interno foi interposto e contrarrazões foram apresentadas. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura de internação de urgência com base em cláusula de carência contratual; e (ii) saber se a multa diária fixada pelo juízo de origem é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a abusividade da cláusula contratual que limita a cobertura de atendimentos emergenciais e de urgência, mesmo durante o período de carência.

5. O relatório médico constante nos autos evidencia o risco de agravamento da condição de saúde do beneficiário, configurando situação de urgência apta a afastar a cláusula de carência contratual.

6. A multa fixada pelo juízo de origem em R$ 3.000,00 diários observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como instrumento de efetividade da decisão judicial.

7. A decisão agravada encontra respaldo no Código de Defesa do Consumidor e em precedentes do STJ, não havendo elementos que autorizem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8054387-37.2025.8.05.0000, em que é agravante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e agravado,
FABIO HENRIQUE SOUZA DE ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, julgando
PREJUDICADO
o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator.